Tribunal: TJES
Processo: 5011748-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011748-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE COSTA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACORDO HOMOLOGADO EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS QUE IMPOSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº.:
5011748-67.2023.8.08.0024

Recorrente: ELIZABETE COSTA BARBOSA

Recorrido:

BANCO BMG S/A

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 6960115).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIZABETE COSTA BARBOSA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que o presente recurso deve ser conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença de 1º grau e conseguinte condenação do banco recorrido (BMG) ao pagamento de danos materiais e morais, aduzindo que o acordo entabulado nos autos (ID 6960091) foi realizado apenas com o banco requerido BRADESCO.

Ao analisar os autos, verifico que, de fato, foi entabulado acordo entre a recorrente e o banco BRADESCO (ID 6960091), razão pela qual houve a sua consequente homologação pelo Juízo
a quo,
com a extinção do feito, com resolução do mérito (ID 6960093).

Em relação ao recorrido BANCO BMG S/A, o juízo de piso julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID

6960104), em decorrência do acordo entabulado com o outro banco (devedor solidário).

É sabido que
a celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários, extingue a obrigação no que se refere aos demais, em consonância com o disposto no art. 844, §3º, do CC
[1]
.

Ora, havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, (já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda) e tendo a recorrente já recebido valores a título de indenização, a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO. AQUISIÇÃO DE IPHONE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL COM UM DOS CO-RÉUS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS COM POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. ACORDO COM CORRÉU QUE APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS TANTO EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 161 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (Recurso Cível Nº 71006188262, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/07/2016).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006188262 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/07/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2016)

Outrossim, importante ressaltar que no acordo entabulado com o BANCO BRADESCO, constou ali expressamente que a recorrente renunciou
“expressamente aos direitos daí decorrentes, inclusive, em relação a indenizações por danos morais e/ou materiais, obrigações de fazer, multas, juros e correções monetárias [...] conceder plena, total e irrestrita quitação quanto ao objeto reclamado neste processo, inclusive quanto a eventual obrigação de fazer discutida”
(
sic
– ID 6960091, negritei).

Assim, agiu com acerto o juízo primervo ao declarar a extinção do feito em relação ao banco recorrido (BMG), pois houve
perda do objeto em relação à pretensão indenizatória em relação ao mesmo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIZABETE COSTA BARBOSA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)